Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-70.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000575-70.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA PAIXAO LIMA Advogado(s): ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PERICIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta com fundamento em suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato firmado e afastou a existência de vício de consentimento, bem como rejeitou o pedido de indenização e repetição do indébito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, diante da impugnação apresentada; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, apto a ensejar sua nulidade e consequente reparação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois ausente prova idônea da capacidade financeira da parte autora, prevalecendo a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º). 4. No mérito, restou comprovada, por meio de laudo pericial, a autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, não tendo sido trazido aos autos qualquer indício concreto de erro, coação ou dolo que infirmasse a validade da manifestação de vontade. 5. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica regularmente constituída, mormente diante da efetivação do depósito do valor contratado na conta da autora e dos descontos mensais subsequentes. 6. Não houve comprovação de abalo moral ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, portanto, o dever de indenizar. 7. Igualmente, a pretensão de repetição do indébito em dobro não se sustenta, uma vez inexistente prova de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira. 8. Por fim, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da ausência de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A validade de contrato de empréstimo consignado subsiste quando confirmada a assinatura da parte contratante por perícia técnica e ausente prova de vício de consentimento. 3. A inexistência de comprovação de dano moral e de ato ilícito afasta a obrigação de indenizar e de restituir valores indevidamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, art. 104. CDC, art. 42, parágrafo único. CF/1988, art. 230. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 55262519020218090149, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000575-70.2022.8.05.0199, sendo Apelante Rita de Cassia Paixao Lima e Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora